Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. PRAZO DETERMINADO. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tanto o art. 40, X, da Lei n.o 8.245/1991 quanto o art. 835 do CC são claros no sentido de que somente existe o direito de resilição unilateral do fiador nos contratos firmados sem prazo determinado ou que sejam prorrogados indefinidamente.
2. No caso em que a fiança é firmada com prazo determinado, tal avença, sendo válida, goza de força obrigatória entre as partes e, em regra, só pode ser extinta pela superveniência de uma causa expressamente prevista em lei ou pelo distrato, situações não verificadas na hipótese dos autos.
3. Recurso não provido.